Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-37.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Incapacidade permanente e parcial. Auxílio-acidente devido. Aposentadoria por incapacidade permanente não devida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional administrativa, convertendo-o em auxílio-acidente após a conclusão da reabilitação ou em caso de recusa ou abandono pelo autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelada deve receber o benefício do auxílio-acidente; e (ii) estabelecer se a parte apelada faz jus ao benefício da aposentadoria por incapacidade permanente.
III. Razões de decidir
3. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme os arts. 59 e 60, da Lei no 8.213/1991.
4. O auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86, da Lei no 8.213/1991.
5. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida apenas ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme o art. 42, da Lei no 8.213/1991.
6. Se a incapacidade do beneficiário for parcial, não se reputam preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, pois somente a total incapacidade para o trabalho justifica tal concessão.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 60, 62, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703932-35.2023.8.07.0015, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.